Tribunal: TJMT
Processo: 0025573-96.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025573-96.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO - CPF: 032.444.451-60 (APELADO), ERICA LUCIENE DA SILVA PEREIRA SOUSA - CPF: 027.116.551-05 (VÍTIMA), H. D. S. S. - CPF: 052.057.201-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI No 3.688/41) E LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE (ART. 129, §9o, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
IN DUBIO PRO REO ­
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA E, NO MÉRITO, APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando que a sentença absolutória não pode ser tomada como marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, deve ser declarada a extinção da punibilidade em relação à contravenção penal de vias de fato pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa com base na pena
in abstracto
, nos termos dos artigos 117 e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o apelado praticou o crime de lesão corporal em desfavor de sua filha, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, em especial as contradições entre os depoimentos prestados pela ofendida, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pelo magistrado de primeiro grau, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025573-96.2017.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal registrada sob o Código no 260958, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o apelado
José Ribamar de Souza Filho
da imputação do crime de lesão corporal contra descendente, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal e da contravenção penal de vias de fato, disposta no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) (Sentença – id. 98423020).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público pugna pela condenação do acusado nos termos da inicial acusatória, alegando a existência nos autos de provas suficientes para condenar o acusado (id. 98423046/98422546).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de piso (id. 98423463).

A Procuradoria Geral de Justiça suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva em relação à contravenção de vias de fato e, no mérito, manifestou-se pelo não provimento do recurso ministerial nos seguintes termos:

“(...) Sumário: Sentença penal absolutória – apelado denunciado pelo artigo 129, §9o do Código Penal (lesão corporal) e artigo 21 (vias de fato) do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP – Preliminar – reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva em relação a infração de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) – Mérito: I rre signação do Ministério Público – pleito de reforma da sentença para condenação do réu – pretensão incabível – existência de dúvida quanto a autoria – insuficiência de elementos de provas – versão da vítima retratada em fase judicial – declarações da genitora da vítima e do réu negando as agressões físicas em ambas as fases da persecução penal – condenação deve ser embasada em provas contundentes produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa aspecto não verificado na espécie – aplicação do axioma in dubio pro reo – manutenção da absolvição do réu – Pelo conhecimento do apelo, em preliminar, pelo reconhecimento da prescrição, e, no mérito, pelo improvimento do recurso”.
(id. 103538989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO

VOTO (PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, vê-se que foi suscitada tese preliminar pela Procuradoria-Geral de Justiça, a qual aduziu a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima cominada à contravenção penal imputada, tendo em vista o decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento.

Com efeito, cumpre salientar que a prescrição, no presente caso, encontra-se regulada pela pena abstrata máxima cominada à contravenção de vias de fato, nos termos do art. 109, caput, do CP, uma vez que, conforme se depreende dos autos, não houve sentença condenatória em primeiro grau a interromper o curso prescricional, não se tratando da hipótese do art. 110, § 1o, do CP.

Dessa forma, tendo em vista a suposta prática da contravenção prevista no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, constata-se que a pena máxima cominada para as vias de fato é de 03 (três) meses de prisão simples, reprimenda que, nos termos do art. 109, VI, do CP, impõe a aplicação do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Ocorre que, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os fatos ocorreram em 05 de abril de 2017, sendo a denúncia recebida em 29/06/2018, com o prosseguimento regular do processo, não havendo a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva até a presente data, considerando que foi proferida sentença absolutória em primeira instância.

Assim, verifica-se que da data supracitada (05/04/2017) até a data da presente sessão de julgamento, transcorreram-se mais de 03 (três) anos, de forma que é patente o transcurso do prazo prescricional com base na pena máxima cominada à referida contravenção.

Destarte, conclui-se que a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça deve ser
ACOLHIDA
para declarar extinta a punibilidade do réu em relação à contravenção penal de vias de fato, com base na prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima em abstrato.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal registrada sob o Código no 260958, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o apelado
José Ribamar de Souza Filho
da imputação do crime de lesão corporal contra descendente, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal e da contravenção penal de vias de fato, disposta no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).

Narra a denúncia que:

“(...)
1o FATO.

Em meados do mês de março, em data não precisada pela vítima, na residência localizada na Rua 150, ao lado do n° 499, Jardim Tarumã, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA FILHO, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Hillary da Silva Souza, sua filha, menor impúbere, de apenas 08 (oito) anos de idade, causando-lhe as lesões constatadas no Auto de Exame de Corpo de Delito de f. 16.

Consta dos autos que a vítima, menor impúbere, filha do denunciado, em meados do mês de março, ao pedir ao mesmo que a deixasse assistir à televisão, foi retirada à força da frente do aparelho, momento em que o denunciado desferiu um chute na vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo acima mencionado.

02o FATO.

No dia 05 de abril de 2017, por volta das 23h00min., na residência localizada na Rua 150, ao lado do n° 499, Jardim Tarumã, neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA FILHO, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Hillary da Silva Souza, sua filha, menor impúbere, de apenas 08 (oito) anos de idade.

Na data dos fatos, a vítima encontrava-se em sua residência, momento em que o denunciado começou a fumar algo que provavelmente tratava-se de maconha, diante do que a vítima reclamou do cheiro e do fato de que seu nariz ardendo, razão pela qual o denunciado se irritou e a agrediu com um murro no olho esquerdo.

Em razão das agressões sofridas, a vítima, juntamente com sua avó materna, procuraram a Delegacia de Polícia Civil para registrar o ocorrido, bem como para solicitar providências. (...)”
(id. 98420977).

Em decisão prolatada na data de 07/04/2020, a magistrada de primeiro grau julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o recorrido da prática do crime de lesão corporal contra descendente e da contravenção de vias de fato. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 12 e 21 e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 24.

Entrementes, com relação à autoria dos delitos de lesão corporal no âmbito doméstico e vias de fato imputados ao acusado JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA FILHO, não vislumbro provas suficientes para sua condenação, uma vez que todo o conjunto probatório produzido nos autos não indica, com absoluta certeza, que ele concorreu para as infrações.

Nessa linha intelectiva, o órgão acusador não logrou êxito em demonstrar que o acusado desferiu um chute e um soco em desfavor da vítima, porquanto os indícios de materialidade e de autoria que justificaram a interposição da ação penal em desfavor do réu, após a instrução processual, não se transmudaram em certeza suficiente para impingir ao acusado a prática dos crimes em análise, especialmente em razão da informante e mãe da vítima ter negado veementemente a violência, em solo inquisitório e judicial, vejamos:

“[...] Que este registro de ocorrências é o segundo que a sua genitora Nelci Figueiredo faz tendo o mesmo contexto dos fatos, no caso agressões físicas e ameaças tendo como vítima a si e a sua filha, todavia, novamente diz serem inverídicas as informações do BO em tela, “eu não sei porque minha mãe faz isso; Que nega sofrer agressões físicas, ameaças ou qualquer forma de agressão negativa a Hillary também; [...] Que na data de 07.04.2017 novamente indagou a comunicante do BO, onde ela havia passado o dia com Hillary, então diz “ela só foi me falar no dia sete, só poque chegou a noite também, então disse que Hillary estava reclamando de dor no olho, então ela não sabia se o RIBAMAR que deu um soco ou havia batido na escola, então veio e fez um BO, eu fiquei preocupada se podia ser alguma doença e levei ela pra consultar; [...] Questionada sobre a lesão encontrada na região da coxa direita de Hillary, data de exame 07.04.2017, diz que esta pode ser devido a brincadeiras praticadas na escola; [...] Questionada se tem medo ou se sofre ameaças de RIBAMAR, diz: “não tenho medo e não sofro ameaças, ele nunca me bateu; Indagada e em Hillary, ele já agrediu? Diz: “não”; [...]” (Termo de Depoimento de fls. 30/31).

A avó da vítima e denunciante, por outro lado, afirmou judicialmente já ter visto vários hematomas em Hillary, sem, contudo, ter presenciado as agressões. Ao final de seu depoimento, a informante asseverou que a neta é muito arteira e tem o costume de mentir, à exemplo de quando negou ter cortado o cabelo de uma colega na escola ou de quando dispensou o motorista da van que leva para escola. (CD ROM de fls. 72).

A vítima, por sua vez, auscultada em sede extrajudicial, afirmou, em duas oportunidades, que o acusado lhe agredira, senão vejamos:

[...] QUE então foi questionado sobre o pai, e a mesma informou "faz cerca de 08 (oito) meses que minha mãe separou do meu pai, depois disso ele foi morar sozinho na casa dos meus avos"; QUE "quase todos os dias meu pai vai na casa da minha mãe, quando nós vamos para igreja ele vai 23hs e quando nós não vamos ele vai 20hs" "ele fica um pouco assistindo, janta e fica brincando um pouco comigo, mas tem dia que ele não deixa a minha mãe fazer janta"; QUE "ele fica bem um pouquinho e quando eu ou minha mãe dizemos algo que ele não gosta ele me bate e também bate em minha mãe"; QUE "meu pai leva uns copinhos para ele usar e sinto um cheiro forte de mato na minha casa, meu nariz arde e ele fica bem bravo depois disso"; QUE "ontem perto de 23hs eu reclamei com meu pai porque ele estava fumando e meu nariz estava ardendo , depois disso meu pai veio brigar comigo quando eu estava brincando com a boneca Barbie, ele me bateu com um murro no olho esquerdo e me xingou de filha da mãe"; QUE "no momento meu olho ficou inchado, até hoje pela manhã estava" ; QUE "após isso minha mãe não gostou e foi para cima do meu pai para me defender , e então meu pai empurrou minha mãe ao chão"; QUE "neste dia ele apenas empurrou minha mãe, mas antes de ontem, 04/ 04/ 2017, por volta das 22hs meu pai também foi na minha casa e brigou com minha mãe, sendo que ele deu um chute na costela esquerda dela e ela ficou chorando muito e depois disso meu pai foi embora da minha casa" "a costela da minha mãe ficou roxa por dois dias e hoje está bem pouco roxa e vermelha , e minha mãe ficou reclamando de dor na costela até ontem quando ela foi na igreja"; QUE "na semana passada, não lembro o dia exato, meu pai estava na minha casa e eu queria assistir, mas ele estava vendo jogo, e então ele me tirou a força da frente da televisão, e para isso deu um chute na minha canela esquerda, sendo que nos primeiros dias ficou roxo, mas hoje está bem pouco" "minha mãe viu, mas não fez nada com meu pai"; QUE "minha mãe tem medo do meu pai, pois ele já me ameaçou e ameaçou minha mãe caso nós contássemos para minha avó ou chamasse a polícia" "meu pai disse que se minha mãe ligasse para polícia ou contasse para qualquer pessoa ele iria matar ela"; QUE "por isso minha mãe tem muito medo do meu pai e não quis denunciar para polícia"; [...] (Termo de Depoimento de fls. 13/14).

Entretanto, em Juízo, a vítima retratou-se da versão apresentada à Autoridade Policial, afirmando ter mentido naquela ocasião. (CD ROM de fls. 72).

Diante da mudança da versão narrada nos autos, note-se a fragilidade da veracidade dos fatos, pelo que torna incapaz de ensejar uma condenação judicial, uma vez que não é possível saber pelo laudo pericial se a lesão detectada na vítima foi proveniente de uma agressão física ou de brincadeiras de criança, sobretudo, porque a avó da vítima declarou que esta é uma menina levada.

A avaliação psicológica de fls. 74/76 destacou a falta de coesão no discurso da infante, recomendando a realização de acompanhamento psicossocial por 06 meses. A guisa de ilustração, transcreve-se fragmento da aludida avaliação: [...] No caso em tela, foi possível verificar dificuldade da criança (vítima) em falar sobre o réu, não há coesão em sua fala, tal dificuldade se justifica pelo fato do mesmo ser o seu genitor, onde sentimentos de amor e medo se misturam.

Por sua vez, o acusado, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial negou a prática delitiva.

Logo, não ficou comprovada a ocorrência dos delitos, uma vez que os elementos colhidos em Juízo não indicam, com a certeza necessária, as supostas agressões noticiadas na inicial acusatória (...)”
(id. 98423020).

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação do acusado
José Ribamar de Souza Filho
pela prática do delito de lesão corporal contra descendente, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.

Não obstante o alegado nas razões recursais, tenho que não assiste razão à acusação.

Como se vê, a materialidade delitiva restou comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fl.02 – id. 98420990), boletim de ocorrência (fls. 04/05 – id. 98420990), laudo de exame de corpo de delito (id. 98421456/98421466), Ofício do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tangará da Serra no 247/2017 (fls. 05/06 – id. 98421474) e Avaliação Psicológica (id. 98422987).

Por outro lado, vejo que a autoria do delito em comento não restou devidamente comprovada, sendo demasiadamente frágeis os elementos de prova juntados aos autos.

Compulsando o caderno processual, especialmente as provas testemunhais mencionadas, verifica-se que o conjunto probatório não é capaz de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 129, §9o, do Código Penal e, portanto, não sustenta satisfatoriamente a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Perante a autoridade policial, a Sra.
Érica Luciene da Silva Pereira Souza
, genitora da suposta ofendida, relatou:

“QUE este registro policial é o segundo que sua genitora NELCI FIGUEIREDO faz tendo o mesmo contexto dos fatos, no caso agressões físicas e ameaças tendo como vítima a si e sua filha, todavia novamente diz serem inverídicas as informações no BO em tela, “eu não sei o porque minha mãe faz isso”; QUE nega sofrer agressões físicas, ameaças ou qualquer forma de agressão e estende a negativa a HILLARY também; QUE está separada de fato do acusado há sete (7) meses e fazem dois (2) meses que JOSE RIBAMAR SOUZA FILHO não frequenta a residência da declarante; QUE na data de 06.04.2017 estranhamente ligou para sua genitora preocupada sobre seu paradeiro e da filha, todavia NELCI desconversou onde estava; QUE na data de 07.04.2017 novamente indagou a comunicante do B.O, onde ela havia passado o dia com HILLARY, então diz: “ela só foi me falar no dia sete, só porque chegou a noite também, então disse que a HILLARY estava reclamando de dor no olho, então ela não sabia se foi o RIBAMAR que deu um soco ou havia batido na escola, então veio e fez um B.O, eu fiquei preocupada se podia ser alguma doença e levei ela consultar (junta receituário médico); QUE sua genitora NELCI levou a guia de exame de corpo de delito para si, contudo diz não ter realizado o exame, haja vista não existir qualquer hematoma proveniente de violência doméstica; Questionada sobre a lesão encontrada na região da coxa direita de HILLARY, data de exame 07.04.2017, diz que esta possa ser devido a brincadeiras praticadas na escola e que não levou sua filha realizar o exame, “deve ter sido minha mãe que a levou”; QUE o suspeito é dependente químico e “tem passagem policial, há 5 anos atrás por tráfico”, no entanto RIBAMAR nunca utilizou de substâncias ilícitas em sua presença e tem muito respeito para com a declarante e sua filha; QUE NELCI, comunicante do B.O, não gosta do acusado; QUE a vítima aparentemente não apresenta sinais de agressões físicas; Perguntado se o acusado tem emprego fixo, diz: “ele mora com os pais dele e eles sustentam o vício dele para ele não sair para a rua, ele nunca pagou pensão”; Questionada sem tem medo ou sofre ameaças de RIBAMAR, diz: “não tenho medo e não sofro ameaças, ele nunca me bateu”; indagada em em HILLARY ele já agrediu? Diz: “não”; Por fim, diz ficar muito “chateada com a atitude” de sua genitora em registrar um BO descabido; QUE na data de ontem diz que recebeu ligações do Conselho Tutelar e está disposta a “verdade ser a mais clara possível, se for preciso que ela passe por um psicólogo o então ver as atitudes dela na escola”, Perguntado se o suspeito JOSE RIBAMAR possui arma de fogo e se tem conhecimento que este guarda-a na residência de seus pais, diz desconhecer esta informação e que nunca viu tal, “e nem minha mãe nunca viu isso, ela sempre morou com nós, só este ano que esta (sic) morando na casa do José Luiz, engraçado se eu tivesse apanhado a vida inteira e por que só agora que minha mãe iria fazer denúncia”; Que orientada das Medidas Protetivas, diz não haver qualquer necessidade e não tem motivos para representar criminalmente contra o acusado (...)”.
(id. 98421474).

Em sede de inquérito policial, a ofendida
Hilary da Silva
, na companhia de sua avó, deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) QUE acompanhada de um responsável, no caso sua avó materna, CONFIRMA que por diversas vezes JOSE RIBAMAR agrediu a si e sua genitora; QUE o acusado “chegava bêbado lá em casa e batia na minha mãe ou em mim, mais batia em mim, teve uma vez que ele bateu em mim e minha mãe me pegou no colo daí ele empurrou nos (sic) duas, mais machucou minha mãe”, quanto a agressão citada, diz: “ele me bateu de chinelo, sem parar, daí minha mãe foi para me defender e me pegou no colo, daí ele foi e empurrou nós duas, daí já deu um chute aqui nela (demonstrando a região das costelas)”, diz: “acho que machucou, porque nós fomos na igreja no outro dia e ela nem conseguiu ajoelhar, a hora que ela foi ajoelhar deu um gritão que a igreja toda ouviu”; QUE em outra situação relata que JOSE RIBAMAR lhe agrediu com um murro na região ocular, que resultou em um hematoma violáceo na pálpebra inferior; Questionada se tem conhecimento de pessoas que avistaram a marca citada, diz: “só minhas três amiguinhas, mas acho que elas nem sabem, por que eu nem falei”; Quanto a agressão citada por NELCI, onde a informante teria machucado a testa ao ser empurrada pelo acusado contra o murro (sic), diz: “esta vez eu queria chamar minhas amiguinhas para brincar, ele não deixou, daí nós pegamos uma corda para pular o murro (sic), daí ele brigou comigo e me empurrou, depois me bateu com o chinelo, mas não cortou, eu só bati a cabeça aqui mesmo (demonstrando a área posterior, atrás da cabeça)”; Conta também que em certa ocasião, JOSE RIBAMAR lhe ameaçou que caso o denunciasse a Polícia “iria matar com um tiro minha avó e matar enforcada minha mãe, e eu ia ficar sozinha”; QUE após o registro policial apurado, diz que o suspeito parou de frequentar a residência que convive com sua genitora e então não forma mais agredidas pelo acusado (...)”
(Termo de Informação Hillary da Silva Souza – ID’s: 98421491 – pág. 01/02).

Em um segundo depoimento prestado na Delegacia de Polícia, a menor
Hilary
deu novos detalhes:

“(...) perguntado sobre os fatos narrados no BOPJC 2017.117012, DECLAROU: QUE estuda na escola Ayrton Senna no período matutino; QUE almoça na casa da avó e fica lá até perto de 18hs, quando a mãe vem lhe buscar; QUE mora juntamente com a mãe, sendo que somente as duas moram na residência; QUE então foi questionado em que a mãe da declarante trabalha e a mesma informou “minha mãe trabalha de doméstica o dia todo fora”; QUE então foi questionado sobre o pai, e a mesma informou “faz cerca de 08 (oito) meses que minha mãe separou do meu pai, depois disso ele foi morar sozinho na casa dos meus avos”; QUE “quase todos os dias meu pai vai na casa da minha mãe, quando nós vamos para igreja ele vai 23hs e quando nós não vamos ele vai 20hs” “ ele fica um pouco assistindo, janta e fica brincando um pouco comigo, mas tem dia que ele não deixa a minha mãe fazer janta”; QUE “ele fica bem um pouquinho e quando eu ou minha mãe dizemos algo que ele não gosta ele me bate e também bate em minha mãe”; QUE “meu pai leva uns copinhos para ele usar e sinto um cheiro forte de mato na minha casa, meu nariz arde e ele fica bem bravo depois disso”; QUE “ontem perto de 23hs eu reclamei com meu pai porque ele estava fumando e meu nariz estava ardendo, depois disso meu pai veio brigar comigo quando eu estava brincando com a boneca Barbie, ele me bateu com um murro no olho esquerdo e me xingou de filha da mãe”; QUE “no momento meu olho ficou inchado, até hoje pela manhã estava”; QUE “após isso minha mãe não gostou e foi para cima do meu pai para me defender, e então meu pai empurrou minha mãe ao chão”; QUE “neste dia ele apenas empurrou minha mãe, mas antes de ontem, 04/04/2017, por volta das 22hs meu pai também foi na minha casa e brigou com minha mãe, sendo que ele deu um chute na costela esquerda dela e ela ficou chorando muito e depois disso meu pai foi embora da minha casa” “a costela da minha mãe ficou roxa por dois dias e hoje está bem pouco roxa e vermelha, e minha mãe ficou reclamando de dor na costela até ontem quando ela foi na igreja”; QUE “na semana passada, não lembro o dia exato, meu pai estava na minha casa e eu queria assistir, mas ele estava vendo jogo, e então ele me tirou a força da frente da televisão, e para isso deu um chute na minha canela esquerda, sendo que nos primeiros dias ficou roxo, mas hoje está bem pouco” “minha mãe viu, mas não fez nada com meu pai”; QUE “minha mãe tem medo do meu pai, pois ele já me ameaçou e ameaçou minha mãe caso nós contássemos para minha avó ou chamasse a polícia” “meu pai disse que se minha mãe ligasse para polícia ou contasse para qualquer pessoa ele iria matar ela; QUE “por isso minha mãe tem muito medo do meu pai e não quis denunciar para polícia”; QUE “meu pai possui chaves reserva da minha casa e entra quando ele quer” (...).”
(Termo de Informação Hillary da Silva Souza (06/04/2017) – ID’s: 98420990 – pág. 06 e 98421456 – pág. 01).

Todavia, quando ouvida perante a autoridade judicial, a vítima mudou sua versão dada anteriormente e negou os fatos descritos na inicial, afirmando que havia mentido na Delegacia de Polícia, vejamos:

“(...) Promotor de Justiça: Boa tarde Hillary, como a dra. disse, pode ficar bem tranquila tá bom, você aqui é a vítima, nós estamos aqui pra te proteger, então é só importante que você conte a verdade do que aconteceu, do que você se lembrar tá bom? Consta aqui no processo que em março de 2017 lá na residência da sua avó, o seu pai teria tirado você a força da frente da televisão momento em que deu um chute em você que causou lesões, além disso no dia cinco de abril do mesmo ano ele teria novamente te agredido porque você reclamou que seu nariz estava ardendo porque ele tava fumando alguma coisa, deu um murro em você e diante disso você e sua avó foram na delegacia. Isso realmente, aconteceram esses fatos, como é que foi, o que você lembra Hillary?

Hillary: não aconteceu.

Promotor de Justiça: não aconteceu? Por que não aconteceu? Você não foi com a sua avó lá na delegacia?

Hillary: fui.

Promotor de Justiça: então e por que vocês foram na delegacia?

Hillary: a gente foi porque eu tinha mentido pra minha avó.

Promotor de Justiça: mentido do que?

Hillary: que o sr. leu tudo isso.

Promotor de Justiça: e esse laudo Hillary que tem no processo aqui que você tinha levado um chute e tinha realmente um machucado na sua perna do que que era?

Hillary: eu não sei.

Promotor de Justiça:

Hillary você tem certeza que ninguém falou pra você vir aqui e falar isso que é mentira? Ninguém pediu pra você pra vir aqui e falar que você tinha mentido? Hillary: movimento negativo com a cabeça.

Promotor de Justiça: porque não é nem um pouco comum uma menina de oito anos inventar esse tipo de coisa, principalmente coisas sérias assim, do tipo levar um chute, levar soco, né, por que você mentiu então?

Hillary: não sei.

Promotor de Justiça: você decidiu do nada mentir, sem nenhum motivo?

Hillary: acena positivamente com a cabeça. Promotor de Justiça: deixa eu ler pra você o que que você falou na delegacia ‘que todos os dias meu pai vai na casa da minha avó quando nós vamos pra igreja ele vai às onze e quando nós não vamos ele vai às oito da noite é isso? Tá certo isso? Ele não vai na casa da sua avó?

Hillary: movimento negativo com a cabeça.

Promotor de Justiça: ele não ia nunca na casa da sua avó?

Hillary: movimento negativo com a cabeça, ele ia assim só pra pedir dinheiro pra minha avó, a mãe dele.

Promotor de Justiça: e sua avó ela mentiu também lá na delegacia? Porque a sua avó foi junto com você né?

Hillary: sim Promotor de Justiça: ela disse no B.O que o ex-genro dela que é o seu pai agredia constantemente você e a sua mãe, filha e neta da comunicante. Por que ela falou isso? Hillary: porque eu que menti aí ela acreditou e ela foi lá na delegacia. Promotor de Justiça: você disse na delegacia que ele fica bem pouquinho quando eu ou minha mãe dizemos algo que ele não gosta ele me bate e também bate na minha mãe. Isso não acontecia? Hillary: movimento negativo com a cabeça.

Promotor de Justiça: ‘meu pai leva uns copinhos pra usar sinto um cheiro forte de mato na minha casa meu nariz arde ele fica bem bravo depois disso’ o que que era isso que ele levava?

Hillary: não ele, eu menti, ele levava um comprimido pra ele (inaudível).

Promotor de Justiça: mas o que que ele fumava?

Hillary: nada Promotor de Justiça: e você inventou isso? Inventou que tem cheiro de mato? Quem falou que isso tem cheiro de mato pra você?

Hillary: não (inaudível).

Promotor de Justiça: porque realmente tem cheiro então é muita coincidência você dizer que tem cheiro de mato e ter cheiro de mato e você nunca ter ouvido falar, você nunca ter visto, nunca ter sentido esse cheiro, da onde você tirou isso?

Hillary: não sei.

Promotor de Justiça: Hillary por que você tá mentindo pra nós? O tio e a tia a gente mexe com isso todo dia então a gente sabe ver muito facilmente quando tão mentindo ou quando tão falando a verdade pra nós e tá óbvio pra nós aqui que você tá inventando que mentiu né. Que você disse a verdade na delegacia e tá mentindo pra nós agora; e eu quero saber o por que disso, quem que falou pra você vir aqui e mentir pra nós?

Hillary: ninguém, é porque quando eu era pequena eu mentia muito.

Promotor de Justiça: só que não tem como você ter dito essas coisas aqui e ter inventado isso sem ter efetivamente presenciado. Quem falou pra você vir aqui mentir pro tio? Nós estamos aqui pra te proteger. Mas pra isso você tem que falar a verdade pra nós.

Hillary: ninguém. (...)”.
(Relatório de mídias – id. 98423479)

Encerrada a audiência de instrução, o Ministério Público requereu atendimento psicológico para apurar se a menor confirmaria ou não a versão dada na Delegacia de Polícia, bem como se a mesma havia sido pressionada a alterar suas declarações (id. 98422970).

Assim, fora elaborado Avaliação Psicológica, sendo entrevistadas tanto a vítima como sua genitora, as quais novamente negaram os fatos, não sabendo esclarecer por qual motivo a avó da ofendida teria inventado a
notitia
.

Questionada sobre os fatos apurados, a menor respondeu
“que seu pai não lhe bateu, mas que às vezes briga com a mesma, que a denúncia feita por sua avó Sra. Nelci não é verdadeira”
.

A análise prossegue:
“Perguntado se possui medo de seu pai, hesita em responder e após pensar na resposta verbaliza que “mais ou menos”; Questionada sobre o motivo pelo qual na ocasião confirmou as denúncias de agressão feitas por sua avó, a mesma permanece em silêncio sem responder; A criança embora em meio a avaliação responde que não houve agressão, seu silêncio em relação ao questionamento sobre sua postura na ocasião da denúncia causa dúvida sobre a veracidade em sua fala, onde o medo do Pai expresso leva a suposição que algo aconteceu e talvez ainda aconteça.”

Vejamos a conclusão da avaliação:

“(...) No caso em tela foi possível verificar dificuldade da criança (vítima) em falar sobre o Réu, não há coesão em sua fala, tal dificuldade se justifica pelo fato do mesmo ser o seu Genitor, onde sentimentos de Amor e Medo se misturam”. “Já na avaliação da Sra Erica, percebe-se o esforço em diminuir a gravidade dos fatos, onde a mesma não soube responder o motivo pelo qual sua genitora teria “inventado” tal denúncia.” “Como se trata de uma Avaliação Parcial, e pontos em destaque ficaram em aberto, como a falta de coesão na fala da criança, recomenda-se Hillary seja encaminhada para acompanhamento psicossocial ofertado por órgão especializado – (CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social) pelo período mínimo de 06 meses com relatórios bimestrais para melhor elucidação dos fatos ocorridos.”
(id. 98423479).

Interrogado extrajudicialmente, o apelado negou a autoria delitiva e afirmou que nunca agrediu sua filha (id. 98423479).

Já a Sra.
Nelci Figueiredo
, avó da vítima, narrou em Juízo que a menor havia lhe contado sobre as agressões e que acreditava que sua filha protegia o marido. Por outro lado, afirmou que o acusado era uma ótima pessoa, pai e marido.

Por fim, destacou que sua neta tinha adquirido o hábito de mentir, aspecto que corrobora as declarações prestadas em juízo por
Érica
, genitora de
Hillary
, vejamos:

“(...) Juíza: alguma outra vez, fora esse fato, a Hillary fez alguma invenção, alguma mentira que gerasse algum problema pra vocês lá, ela tinha mania de mentir realmente ou não?

Nelci: não, aquele tempo não tinha não. Aí depois andou fazendo umas mentirinhas sim...

Juíza: mentiras sobre o que por exemplo?

Nelci: não vou negar que ela não mentiu porque andou mentindo... (...) (...) da vez ela dispensa o homem da Van, busca ela o motorista da Van, daí outro dia o homem não vai buscar ela. (...) ela não conta que foi ela que dispensou.

Juíza: e por que que ela faz isso? Chega a perguntar pra ela qual o motivo que ela mente?

Nelci: ela faz uma arte igual esses dias lá na escola ela pegou uma amiguinha junto com outra amiga deu uma surra aí acabou ela pegou a tesoura e cortou o cabelo da amiga aí quando a mãe dela foi apurar ela disse que não tinha sido ela e menina disse que foi ela que cortou o cabelo da outra. Essas mentirinhas assim, depois disso ela começou a mentir...

Juíza: depois desse episódio aí?

Nelci: é aí o pai dela não tava junto com eles né, com elas, daí ela começou com as mentirinhas assim, isso aí não vou negar, ela andou mentindo sim.”
(id. 98423479).

Dessa forma, vejo que há diversas contradições nos depoimentos prestados pela suposta ofendida, sua genitora e sua avó, não havendo informações claras sobre o que realmente aconteceu no dia dos fatos e se as lesões realmente foram provocadas pelo apelado.

Portanto, em que pese o conjunto probatório ter trazido de início a comprovada materialidade e indícios de autoria, que inclusive legitimaram o início da
persecutio criminis
, tenho que não fora elucidada a imputação de infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal de maneira vigorosa e incontroversa no decorrer da instrução.

Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de lesão corporal contra descendente por parte do apelado
José Ribamar de Souza Filho
, bem como em respeito ao brocado do
in dubio pro reo
, mantenho a absolvição procedida em primeiro grau.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e declaro extinta a punibilidade do apelado
José Ribamar de Souza Filho
em relação à contravenção penal de vias de fato, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, mantendo-se incólume a sentença absolutória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021